Tribunal: STF
Processo: AI 598970
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo
   constitucional dado por violado não examinado pelo acórdão
   recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência das
   Súmulas 282 e 356.
2. Recurso extraordinário que versa matéria
   diversa da que foi discutida no acórdão recorrido: incidência da
   Súmula 284 ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
   deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
   da controvérsia").